Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, DIRCE INÁCIO FERREIRA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (id 17862461). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.